Tribunal: TJES
Processo: 5024892-76.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada pelo afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de anulação da decisão do Conselho de Sentença, tem-se que a materialidade do homicídio qualificado encontra suporte no relatório de investigação, no boletim unificado, no laudo pericial de exame de local de morte e no laudo de exame cadavérico.

A autoria encontra amparo em elementos produzidos sob contraditório judicial, especialmente na prova oral que atribui ao acusado participação na execução da vítima, em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

O depoimento do policial civil ouvido em juízo descreve que Jadson seria o “dono” da boca de fumo do bairro Castelo Branco, em Cariacica/ES, e que, após desentendimentos ligados ao tráfico e ao repasse de valores, teria se unido aos corréus para executar a vítima.

A prova testemunhal também indica que a vítima foi atraída para local previamente ajustado, onde os executores a aguardavam escondidos atrás de um ônibus, circunstância que confere suporte probatório à dinâmica de emboscada reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A cassação do veredicto do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se admite quando a conclusão dos jurados se revela arbitrária, teratológica ou inteiramente dissociada de qualquer elemento probatório, hipótese não verificada quando há versão acusatória minimamente amparada no conjunto probatório.

A existência de depoimento defensivo em sentido contrário, especialmente o relato de testemunha que não reconheceu o réu como uma das pessoas vistas na cena do crime, não autoriza, por si só, a anulação do julgamento, pois cabe aos jurados valorar a credibilidade das narrativas submetidas ao plenário.

A condenação não se funda exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”, pois os depoimentos apresentam convergência quanto a aspectos centrais da imputação, como o conflito prévio, a motivação relacionada ao tráfico, a articulação para a execução, a condução da vítima ao local e a dinâmica de emboscada.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base, constata-se que a “culpabilidade” comporta valoração negativa, quando a dinâmica concreta do crime revela maior reprovabilidade, em razão de prévio ajuste entre os agentes, atuação de terceiro para atrair a vítima, espera em emboscada e execução mediante diversos disparos de arma de fogo.

A “conduta social” pode ser negativamente valorada quando a sentença se apoia em circunstância concreta relativa à posição de comando exercida pelo acusado no tráfico de drogas local, considerado “dono das bocas de fumo”, e não em antecedentes ou condenações anteriores.

As “circunstâncias do crime” justificam a exasperação da pena-base diante do modus operandi especialmente grave, consistente em atrair a vítima mediante ardil a local previamente escolhido, onde os executores aguardavam escondidos para surpreendê-la e alvejá-la sem possibilidade de defesa.

Não há bis in idem entre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a qualificadora recai sobre a condição defensiva da vítima no momento do ataque, enquanto o vetor judicial considera o contexto mais amplo da execução, como prévio ajuste, divisão de tarefas, emprego de terceiro para atrair a vítima, escolha do local e atuação conjunta dos executores.

A ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria impõe a manutenção integral das penas fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024892-76.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5024892-76.2025.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

contra a r. sentença (id 16683280), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inc. I e IV, do CP), à pena de 2
6 (
vinte e seis
) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em razões (id 16628137), a defesa requer a anulação do julgamento, por ser manifestamente contrário ao conjunto probatório dos autos, e de forma subsidiária, pleiteia que a pena-base seja redimensionada, afastando-se a negativação dos vetores “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias do crime”.

Sobre os fatos, narra a denúncia que no dia 21 de julho de 2015, no bairro Santa Paula, em Cariacica/ES, o apelante e os corréus Roney de Jesus Ferreira e Wyago Santana de Jesus, já falecido, teriam planejado e executado a morte da vítima HEVERTE SILVA DOS SANTOS, mediante disparos de arma de fogo.

Ainda conforme a acusação, Wyago teria atraído a vítima até o local, enquanto Jadson e Roney aguardavam escondidos atrás de um ônibus escolar estacionado na via pública.

Quando o ofendido se aproximou, os denunciados teriam efetuado diversos disparos, causando sua morte no local.

A acusação sustenta que o crime teria sido praticado por motivo torpe, consistente em disputa pelo controle do tráfico de drogas na região de Castelo Branco, em Cariacica-ES, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela teria sido surpreendida por emboscada previamente ajustada, sem possibilidade concreta de reação.

Quanto a pretensão de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo relatório de investigação, boletim Unificado, Laudo Pericial de Exame de Local de Morte, e Laudo de Exame Cadavérico, todos anexados no id 16683278.

Em relação a autoria, constato que o policial civil Harlen Vieira Andrade, ouvido em juízo às fls. 762/763, relatou que, durante a apuração dos fatos, foi identificado que o acusado Jadson, seria o “dono” da boca de fumo, existente no bairro Castelo Branco, em Cariacica-ES.

Segundo a testemunha, após desentendimentos relacionados ao controle do tráfico e ao repasse de valores, Jadson teria se unido ao corréu Roney para executar a vítima.

Afirmou, ainda, que, no dia dos fatos, o acusado Wyago teria conduzido o ofendido ao local onde Jadson e Roney já o aguardavam, escondidos atrás de um ônibus.

Por sua vez, a testemunha Allife Monfardini Belarmino, ouvido em juízo à fl. 640, declarou ter ouvido que Jadson matou a vítima em razão de desentendimento relacionado ao tráfico de drogas, bem como que teria armado uma emboscada, permanecendo atrás de um ônibus, no local onde a vítima foi executada.

Assim, constato que a decisão dos jurados encontra amparo em elementos produzidos em contraditório judicial, especialmente na prova oral que descreveu a dinâmica delitiva, a motivação ligada ao controle do tráfico de drogas na região, e o modus operandi empregado na execução.

Importante registrar que, no procedimento do Tribunal do Júri, somente se admite a cassação do veredicto por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando a conclusão dos jurados se revela arbitrária, teratológica ou inteiramente divorciada de qualquer elemento probatório, não sendo esta a hipótese dos autos, motivo pelo qual, deve prevalecer a soberania dos veredictos, conforme entendimento do STJ:

“(...)
3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa.

4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 779.301/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 24/6/2024.)

Outrossim, diferentemente do que aponta a defesa, o depoimento da testemunha Valtair Maximiliano de Souza, que afirmou não reconhecer Jadson, como uma das pessoas vistas na cena do crime, não elimina a força da versão acusatória, pois foi submetido ao Conselho de Sentença, juntamente com os demais elementos de convicção.

Portanto, cabia aos jurados valorar a credibilidade dessa narrativa em confronto com as demais provas, sendo certo que a existência de depoimento defensivo em sentido contrário não autoriza, por si só, a cassação do veredicto.

Do mesmo modo, a alegação de que a condenação estaria fundada apenas em testemunhos de “ouvir dizer” não se sustenta, uma vez que os depoimentos colhidos apresentam convergência quanto a aspectos centrais da imputação, especialmente a existência de conflito prévio entre os envolvidos, a motivação relacionada à disputa pelo tráfico, a prévia articulação para a execução, a condução da vítima ao local do crime e a dinâmica de emboscada.

Ainda que determinados depoimentos mencionem informações conhecidas por terceiros, tais declarações integram um conjunto probatório mais amplo e coerente, que foi submetido ao contraditório e apreciado pelo Conselho de Sentença.

Assim, tenho que condenação não está fundada exclusivamente em prova indireta ou em rumores, mas em elementos convergentes, e que são suficientes para amparar a versão acusatória acolhida pelos jurados.

Prosseguindo, quanto ao pleito de revisão da pena-base, na fase do art. 59, do CP, a defesa questiona a negativação das balizas “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias do crime”.

A negativação do vetor “culpabilidade” foi devidamente fundamentada, na dinâmica concreta do crime, que envolveu prévio ajuste entre os agentes, atuação de terceiro para atrair a vítima, espera em emboscada e execução mediante diversos disparos de arma de fogo, elementos que revelam maior reprovabilidade da conduta e ultrapassam o desvalor ordinário do tipo penal.

A “conduta social” também foi corretamente desvalorada, pois a sentença não se baseou em antecedentes ou condenações anteriores, mas na posição de comando exercida pelo acusado no tráfico de drogas local, com influência sobre outros indivíduos envolvidos em atividades ilícitas, sendo considerado o “dono das bocas de fumo”, circunstância concreta que desabona sua inserção no meio social.

Do mesmo modo, as “circunstâncias do crime” justificam a exasperação da pena-base, diante do modus operandi especialmente grave: a vítima foi atraída mediante ardil a local previamente escolhido, onde os executores aguardavam escondidos atrás de um ônibus, sendo surpreendida e alvejada sem possibilidade de defesa.

Registro também que os fundamentos utilizados para desvalorar referida baliza, são distintos daqueles usados para incidir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Enquanto a qualificadora se refere à forma como a vítima foi surpreendida, com redução de sua possibilidade de reação, as “circunstâncias do crime” dizem respeito ao contexto mais amplo da execução, especialmente, ao prévio ajuste entre os envolvidos, à divisão de tarefas, ao emprego de terceiro para atrair a vítima, à escolha do local e à atuação conjunta dos executores.

Portanto, a primeira recai sobre a condição defensiva da vítima no momento do ataque, ao passo que a segunda recai sobre a organização e a dinâmica concreta da ação criminosa, não havendo que se falar em bis in idem.

Desse modo, inexistindo ilegalidade e desproporcionalidade, mantenho integralmente a pena fixada na sentença.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 18345221),

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.